Tribunal: TJSP
Processo: 0001551-36.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Furto – Apelação defensiva – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado – Estado de necessidade não evidenciado – Conduta típica e antijurídica – Figura privilegiada – Inocorrência, ante a inexistência de um dos requisitos objetivos – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Regime

Ementa:

Furto – Apelação defensiva – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado – Estado de necessidade não evidenciado – Conduta típica e antijurídica – Figura privilegiada – Inocorrência, ante a inexistência de um dos requisitos objetivos – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Regime prisional adequado – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0001551-36.2018.8.26.0664, da Comarca de
Votuporanga, em que é apelante JONAS INÁCIO GRACCHI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto defensivamente mantendo, assim, a respeitável decisão
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001551-36.2018.8.26.0664 - lauda 2/7
Voto:
24299 – CFF/Ce
Apelação:
0001551-36.2018.8.26.0664
Comarca:
Votuporanga
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Jonas Inácio Gracchi
Apelado:
Ministério Público
Furto Apelação defensiva Inaplicabilidade do
princípio da insignificância, diante da concreta
ofensa ao bem jurídico tutelado
Estado de
necessidade não evidenciado
Conduta típica e
antijurídica Figura privilegiada Inocorrência,
ante a inexistência de um dos requisitos objetivos
Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente
para reprovação e prevenção do crime Regime
prisional adequado Sentença mantida Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Jonas Inácio Gracchi foi condenado, por
incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa
mínimos (fls. 201/203).
Apela
o
réu
sustentado
tese
de
atipicidade da conduta, insistindo no reconhecimento do princípio da
insignificância ou de furto famélico. Subsidiariamente, pugna pela
substituição da pena de reclusão pela detenção diminuída de uma a dois
terços, ou a aplicação apenas da pena de multa, nos moldes do § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001551-36.2018.8.26.0664 - lauda 3/7
artigo 155, do Código Penal (fls. 213/215).
O recurso foi contrariado (fls. 237/239),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 252/260).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser caso de
submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, à vista da recalcitrância do
recorrente em crimes contra o patrimônio (art. 28-A, § 2o, II, CPP).
Registra-se ainda que, malgrado não
tenha havido insurgência contra o mérito da condenação, a respeitável
decisão apelada respeitou a prova dos autos, porquanto suficientes os
elementos probatórios relativos à materialidade e à autoria delitiva,
especialmente diante da declaração do réu.
A acusação é a de que, na condição de
tempo e lugar descrita na denúncia, o recorrente, vulgo “Bigato”, subtraiu
02 (dois) pacotes de “carne bovina”, e 02 (dois) pacotes de “carne seca”,
avaliados em R$ 80,00 (oitenta reais), pertencente à vítima Marcos Luiz
Massa.
Segundo a acusação, o apelante, já
imbuído de nítido animus rem sibi habendi (vontade de obter coisa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001551-36.2018.8.26.0664 - lauda 4/7
si), deslocou-se até o local dos fatos e subtraiu os pacotes de carnes acima
mencionados, oportunidade em que os colocou sob suas vestes, evadindo-
se em seguida.
Passa-se, pois, diretamente ao exame do
inconformismo recursal.
De
aplicação
do
princípio
da
insignificância não se cogita, face à reprovabilidade da conduta do réu,
porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos socialmente,
tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto à aplicação
da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade.
É que, além da inexistência de previsão
legal para o reconhecimento da aludida tese defensiva, diante da concreta
ofensa ao bem jurídico tutelado, não pode ser acolhida a alegação apenas
e tão somente com base no valor correspondente ao bem ou em razão da
respectiva recuperação.
Nesse
sentido,
já
se
decidiu
recentemente:
“DENÚNCIA. Rejeição. Furto simples. Inadmissibilidade. Peça
que preenche os requisitos do artigo 41, do Código de
Processo Penal. Prova da materialidade e indícios da autoria
do crime imputado ao recorrido. Ausência de estado de
necessidade. Impossibilidade de aplicação do “princípio da
insignificância”. Objeto furtado que possui valor econômico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001551-36.2018.8.26.0664 - lauda 5/7
ainda que pequeno, com repercussão na esfera do bem
jurídico tutelado pela lei penal. Reduzido valor da res,
ademais, que produz reflexos apenas na dosimetria penal,
em princípio, e não impede o prosseguimento da ação penal.
Recurso provido para recebimento da denúncia (TJSP, 5a
Câmara Criminal, Rese no 0099549-47.2011.8.26.0050, Rel. Des.
Tristão Ribeiro, DJ 23.10.2014)
(...) Não procede o pedido de absolvição formulado pela
combativa defensora acenando com a atipicidade da conduta
em face do princípio da insignificância, porque, a
circunstância das mercadorias subtraídas não terem valor
significativo não enseja a exclusão do ilícito perante nosso
ordenamento jurídico tampouco aponta para a ocorrência do
princípio da insignificância (...) Ademais, “a adoção da tese
do crime de bagatela viola princípios expressamente
previstos na Constituição Federal, como o da legalidade e o
da isonomia, bem como princípios consagrados no processo
penal, vale dizer, o princípio da oficialidade, da
indisponibilidade e o da obrigatoriedade da ação penal
[RJTACrim 06/29]” (TJSP, 13a Câmara Criminal, Apelação no
9000165-08.2010.8.26.0562, Rel. Des. França Carvalho, DJ
06.11.2014).
De igual sorte, o invocado estado de
necessidade não se aperfeiçoou.
A simples alegação, vazia e genérica, de
que o produto da venda da res furtiva se destinaria ao sustento não
constitui, por si só, salvo-conduto para ofender ou colocar em risco o
patrimônio alheio, tutelado pelo artigo 5o, caput, da Constituição Federal.
A excludente, para ser reconhecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001551-36.2018.8.26.0664 - lauda 6/7
reclama prova cabal da atualidade do perigo, sua inevitabilidade,
involuntariedade e inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado,
situações nos autos não demonstradas.
Não
há
falar,
ainda,
em
furto
privilegiado, isso porque, dois são os respectivos requisitos legais: a
primariedade e o pequeno valor da coisa subtraída, que no conceito
assentado na jurisprudência, é aquele que não ultrapassa a importância
de um salário-mínimo na época do fato. Nesse sentido: STJ, 5a Turma, HC
no 282.268/RS, Rel. Min. Newton Trisotto, DJe 02.02.2015.
No caso dos autos, malgrado o singelo
valor da res furtiva (R$ 80,00 fls. 22/23) esteja presente, o réu é
reincidente e portador de mau antecedente em crime grave, o roubo (vide
fls. 183/187 e 188/200), o que, por si só, obsta a aplicação do benefício.
Passa-se à reprimenda.
A pena-base partiu do mínimo legal e, na
fase intermediária, o acusado foi beneficiado com a compensação integral
da reincidência com a atenuante da confissão, em que pese ter admitido
parcialmente a acusação (vide interrogatório - fls. 141/147).
É
que
a
circunstância
afasta
a
caracterização da atenuante penal nas hipóteses em que o agente opta
pela admissão qualificada ou não reconhece a totalidade dos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001551-36.2018.8.26.0664 - lauda 7/7
denunciados, ou seja, quando não revela sintonia com a imputação, como
é caso em testilha, mas, a ausência de insurgência ministerial impede a
adoção de qualquer providência, ante a vedação da reformatio in pejus.
Assim, a reprimenda tomou contornos
definitivos em 01 (um) ano de reclusão, com 10 (dez) dias-multas
mínimos, à míngua de outras modificadoras.
Por derradeiro, a personalidade voltada
às práticas delitivas, assim como a recidiva (crimes patrimoniais - roubos),
circunstâncias indicativas de que o réu não assimilou os caracteres
educativo, preventivo e curativo da sanção penal, justificam e
recomendam a fixação do regime prisional intermediário, castigo
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
inviabilizando, por conseguinte, a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direito (artigo 44, incisos II e III, do Código Penal),
entendendo-se, ainda, que a medida não é socialmente recomendável.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivamente mantendo, assim, a respeitável
decisão apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)